Tribunal: STF
Processo: ARE 1322920
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “A Lei Municipal nº 388/2011 criou escalonamento, segundo o critério da escolaridade, para o cargo de Guarda Municipal, nos seguintes termos: “NÍVEL MÉDIO: R$ 836,20 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: R$ 919,82 NÍVEL SUPERIOR: R$ 1.011,98 PÓS-GRADUAÇÃO: R$ 1.112,98 MESTRADO: R$ 1.224,28”. Desse modo, o autor argumenta que foi infringido o princípio da isonomia, tendo em vista a diferenciação das remunerações de servidores que ocupam os mesmos cargos e desempenham as mesmas funções.
    Acerca da questão, impende destacar que o Órgão Especial do nosso Tribunal de Justiça declarou inconstitucional o anexo III da citada lei municipal, em relação à categoria de guardas municipais, ao entender que o critério de escolaridade para fixação do valor do salário base viola a Constituição, que proíbe a diferenciação salarial entre servidores que ocupam o mesmo cargo, desempenham as mesmas funções e cumprem a mesma carga horária de trabalho. 
    Nesse ínterim, importa ressaltar que não se pode pretender a equiparação salarial, com fundamento em lei declarada inconstitucional, ou seja, com fundamento em critério de aumento salarial, declarado nulo, em razão da inconstitucionalidade reconhecida, que possui efeitos erga omnes e vinculantes” (fls. 4-5, e-e-doc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 1º do art. 39 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 11).
    Sustenta que, “em total afronta ao art. 5º, caput e art. 39, § 1º da Constituição Federal, o ente público criou distinção de pagamento de piso vencimental aos servidores ocupantes do mesmo cargo, que preencheram os mesmos requisitos de investidura e desempenham as mesmas tarefas há décadas, pagando valor de piso salarial ao recorrente inferior comparado com o paradigma (sendo ambos igualmente Guardas Municipais da mesma estrutura de carreira), afrontando de forma flagrante o Art. 39, § 1º da CF/88 e o princípio da isonomia assegurado pela Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 11).
    Assinala que, “diferente do que foi aplicado pela Turma Recursal dos Juizados da Fazenda do Rio de Janeiro, não se aplica ao caso em questão a Súmula nº 339 do STF, nem a súmula vinculante nº 37 do STF, por se tratar de pedido de isonomia entre servidores públicos (Guardas Municipais) da mesma estrutura de carreira; não de equiparação entre servidores de poderes diversos ou cargos equiparados, a exemplo dos policiais militares e civis” (fls. 9-10, e-doc. 11).
    Pondera que “o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.303, assentou que os servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições, devem receber remuneração igualitária” (fl. 11, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, e-doc. 17).
    A agravante aponta que “esgotou todas as vias possíveis para a discussão da matéria. Logo, inquestionável o prequestionamento da matéria constitucional ventilada no presente recurso” (fl. 6, e-doc. 19). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora